Tribunal: TJPA
Processo: 0009448-59.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009448-59.2017.8.14.0026

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: CERAMICA VALE CARAJAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009448-59.2017.8.14.0026

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUAIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12358

APELADO: CERÂMICA VALE DO CARAJÁS LTDA-EPP.

ADVOGADOS: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR - OAB/PA25668

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ENERGIA ELÉTRICA. APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA CONSTANTE DE FATURAMENTO PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E JUSTIFICATIVA TÉCNICA. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA MULTA PROCESSUAL PELO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença da Vara Única da Comarca de Jacundá que julgou procedente a Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica ajuizada por Cerâmica Vale do Carajás LTDA-EPP e improcedente a reconvenção.

O juízo de origem declarou inexigíveis os débitos decorrentes da alteração unilateral da constante de faturamento de 40 para 80 vezes, determinou o recálculo das faturas com a constante original e impôs multa processual pelo descumprimento de decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da alteração unilateral da constante de faturamento da unidade consumidora sem notificação prévia e sem justificativa técnica idônea; (ii) a necessidade de manutenção da multa processual pelo descumprimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica não pode modificar unilateralmente a constante de faturamento do consumidor sem notificação prévia e sem apresentar justificativa técnica adequada, conforme determina a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A ausência de prova documental demonstrando a necessidade técnica da alteração e a inexistência de comunicação formal ao consumidor configuram irregularidade na conduta da concessionária.

O direito do consumidor à informação clara e precisa sobre a tarifação do serviço contratado deve ser preservado, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária descumpriu a decisão judicial que determinava a aplicação da constante 40 vezes e não comprovou efetiva impossibilidade técnica para cumprir a ordem, razão pela qual a multa processual deve ser mantida.

A preclusão impede a rediscussão da multa processual arbitrada, pois a concessionária não apresentou recurso específico ou impugnação tempestiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica não pode alterar unilateralmente a constante de faturamento do consumidor sem notificação prévia e sem justificativa técnica idônea.

A ausência de comunicação formal e de comprovação técnica da necessidade da alteração configura ilegalidade, violando o direito do consumidor à informação adequada.

A preclusão impede a rediscussão da multa processual aplicada pelo descumprimento de decisão judicial não impugnada tempestivamente.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Agravo de Instrumento nº 0004211-36.2019.8.17.9000, Rel. Des. Adalberto de Oliveira Melo, j. 30.04.2024; TJ-RS, Recurso Cível nº 71009967944, Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga, j. 20.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, tendo como apelado
CERÂMICA VALE DO CARAJÁS LTDA-EPP.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de março de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ, que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ajuizada por
CERÂMICA VALE DO CARAJÁS LTDA-EPP.
, julgou procedente os pedidos da exordial e improcedente a reconvenção.

Em breve síntese da inicial, o autor sustentou que, em razão da baixa produtividade de sua empresa, solicitou a migração da modalidade tarifária Grupo A para Grupo B, assinando termo aditivo e enviando à requerida. Segundo alega, até julho de 2017, a energia consumida foi corretamente faturada sob a constante 40 vezes, conforme pactuado.

Entretanto, após a substituição do transformador, a requerida alterou unilateralmente a constante de faturamento para 80 vezes, acarretando significativo aumento no valor das faturas, sem qualquer justificativa técnica ou solicitação da consumidora.

Diante disso, pleiteou o recálculo das faturas impugnadas e das subsequentes, sob a constante 40, além de indenização por danos materiais e morais.

A sentença vergastada (id. 13990350) julgou procedente a ação, conforme segue:

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para confirmar tutela de urgência concedida (ID 42212625 – págs. 05/06) e das demais decisões (ID42213289 – págs. 05/06) (ID42213289 – págs.25/26) (ID42213290 – págs. 05/06) que a ratificaram, para:

I - Declarar inexigível os débitos apontados na inicial referentes às faturas 08/2017, 09/2017 e 10/2017, e as posteriores que não adotaram a constante em 40 vezes;

II – Determinar o recálculo de todas as faturas referidas no item anterior e as futuras, enquadrando-se a autora no grupo B, utilizando-se a constante de faturamento em 40 vezes.

Condeno a requerida ao pagamento de multa processual pelo descumprimento de decisão judicial fixado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) devidos após o trânsito em julgado.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, em conformidade ao artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, atenta ao tempo decorrido, ao grau de complexidade da demanda e ao correspondente trabalho realizado pelo patrono.

Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO formulada pela ré em desfavor do autor.

Inconformada, a ré
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
interpôs recurso de Apelação (ID. 13990353). Sustenta eue a alteração da constante para
80 vezes
decorreu do término do termo aditivo, não havendo ilegalidade no procedimento adotado.

Aduz que o aumento da amperagem da unidade consumidora justificou tecnicamente a necessidade da mudança para evitar riscos ao fornecimento de energia. Ressalta que a impossibilidade técnica inviabilizou o cumprimento da tutela de urgência deferida, motivo pelo qual a multa processual deve ser reduzida.

Por fim, afirma que a sentença não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao acolher integralmente os pedidos da parte autora.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à análise da legalidade da alteração unilateral da constante de faturamento de 40 para 80 vezes pela concessionária de energia elétrica, bem como à verificação da necessidade de manutenção da multa processual arbitrada pelo descumprimento da tutela de urgência.

A recorrente sustenta que o aumento da constante de faturamento para 80 vezes decorreu do término da vigência do termo aditivo assinado com a consumidora e que a alteração se mostrou necessária para evitar riscos técnicos no fornecimento de energia.

Todavia, tal argumentação não se sustenta, pois os autos demonstram que a concessionária não comprovou a existência de qualquer notificação prévia à consumidora sobre a modificação da constante e não apresentou justificativa técnica idônea para a alteração realizada.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que regula o setor elétrico, impede alterações unilaterais na modalidade tarifária do consumidor sem o devido procedimento administrativo, o que não foi observado pela apelante. Além disso, ao alegar aumento da amperagem como justificativa para a modificação, a requerida não juntou aos autos qualquer laudo técnico ou estudo que comprove o risco alegado.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REENQUADRAMENTO DE ENERGIA EM NOVA CATEGORIA NA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO UNILATERAL E SEM AVISO AO CONSUMIDOR NA FATURA DE ENERGIA. CONDUTA IRREGULAR. REENQUADRAMENTO INDEVIDO.
PERICULUM IN MORA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO ESSENCIAL. RESTABELECIMENTO À CATEGORIA ANTERIOR. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O art. 53-W, § 9º da Resolução Normativa nº 800/2017 da ANEEL prevê que o reenquadramento de categoria tarifária deve ser avisado ao consumidor, sob pena de ser indevida a reclassificação. 2. No caso dos autos, este dever de informação não foi observado, motivo pelo a probabilidade do direito da parte agravante restou demonstrada. 3. Quanto ao perigo da demora, a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica já demonstraria a impossibilidade de aguardar o deslinde meritório da demanda. Em se tratando de panificadora, a energia elétrica evita o perecimento de insumos e matérias-primas. 4. Agravo provido para determinar o restabelecimento do enquadramento na categoria B2 -Rural/Agroindustrial. 5. Decisão unânime.

(TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0004211-36.2019.8.17.9000, Relator: ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Gabinete do Des. Adalberto de Oliveira Melo (Processos Vinculados - 2ª CC))

RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROPRIEDADE RURAL.
ALTERAÇÃO UNILATERAL DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.
MODALIDADE CLASSE B2 - RURAL PARA B1 - RESIDENCIAL.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. DEVER DE RESTITUIR O VALOR INDEVIDAMENTE PAGO
, NA FORMA DOBRADA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009967944 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 20/05/2021, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/05/2021) (Grifo nosso)

Portanto, a mudança da constante de faturamento foi arbitrária e violou o direito do consumidor à informação clara e precisa, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.

A sentença determinou o recálculo das faturas e a manutenção da constante de faturamento em 40 vezes, decisão que deve ser mantida, uma vez que o termo aditivo firmado entre as partes concedia à consumidora o direito à tarifação diferenciada no Grupo B.

A concessionária não demonstrou que a consumidora deixou de preencher os requisitos necessários para a manutenção da tarifa especial. Pelo contrário, os documentos anexados à inicial comprovam que a unidade consumidora sempre esteve apta a permanecer no Grupo B, o que reforça a ilegalidade da conduta da recorrente.

Ademais, concessionária alega que não poderia cumprir a decisão liminar que determinava a aplicação da constante 40 vezes devido a impossibilidades técnicas, requerendo, por essa razão, a redução da multa processual arbitrada.

Todavia, a multa foi imposta em decisão anterior, cuja validade e adequação não foram objeto de recurso ou irresignação da recorrente no tempo oportuno, razão pela qual a questão se encontra preclusa.

Além disso, verifica-se que a concessionária não adotou medidas concretas para viabilizar o cumprimento da ordem judicial, limitando-se a alegações genéricas sobre impossibilidades técnicas, sem apresentar qualquer laudo técnico conclusivo que demonstrasse efetivamente a inviabilidade do cumprimento da decisão.

O descumprimento reiterado da determinação judicial e a inércia da recorrente justificam a manutenção da penalidade aplicada, cujo montante foi fixado de maneira proporcional à gravidade da conduta da apelante. Dessa forma, não há razão para a redução da penalidade imposta, pois a concessionária teve diversas oportunidades para cumprir a ordem judicial e permaneceu inerte.

Assim, mantém-se a multa nos termos fixados na sentença, uma vez que o valor encontra-se precluso, não cabendo qualquer modificação neste momento processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025